Tribunal: TJMT
Processo: 1025612-45.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025612-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (AGRAVANTE), RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA - CPF: 994.875.271-68 (ADVOGADO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.242.184/0002-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (AGRAVADO), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.242.184/0002-87 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA - CPF: 994.875.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (AGRAVANTE), ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.242.184/0002-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA - CPF: 994.875.271-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo interno, interposto pela Recorrida, com a finalidade de sanar omissão existente no julgado.

Defende a existência de erro de premissa, pois ao aplicar a modulação em questão para o caso da Embargante, a matéria discutida nos autos da ADC nº 49/RN não é igual ao tema aqui discutido, qual seja, a do não incidência de ICMS-Difal nas operações de transferência interna ou interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, exigido neste Estado na transferência interestadual de ativo imobilizado da Embargante.

Alega que esta c. Câmara analisou durante toda a extensão do v. acórdão embargado pretensão diversa da formulada pela Embargante, que postulou pela não incidência do ICMS-Difal sobre as operações com ativo imobilizado.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos, para
que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso (id. 214772679).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
Embargos de Declaração opostos por
ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP
,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo interno, interposto pela Recorrida, com a finalidade de sanar omissão existente no julgado,
restando assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA ENTRE MESMO PROPRIETÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado depois da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49. Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência dos vícios apontados no acórdão recorrido, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, alegando que, durante o regular exercício de suas atividades, promove regularmente a remessa e o retorno de mercadorias entre seus estabelecimentos (transferências), de modo a assegurar a todas as unidades os meios necessários para a consecução de seus objetivos empresariais, como é o caso, por exemplo, da transferência de escavadeiras entre sua filial e matriz (Doc. 03).

Aduziu que, as referidas escavadeiras, muitas vezes, são transferidas entre seus estabelecimentos na condição de ativo imobilizado (transferência de ativo imobilizado).

Esclareceu que, apesar da jurisprudência já ter pacificado que a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não é fato gerador do ICMS (Súmula 166 do C. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) e ADC 49 do e. Supremo Tribunal Federal (“STF”), fato é que as d. Autoridades Coatoras, com fundamento na legislação estadual e Soluções de Consulta, continuam exigindo o pagamento de ICMS e ICMS-Difal nas operações interestaduais envolvendo a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Pugnou seja concedida a segurança, ratificando-se integralmente a liminar, reconhecendo-se o direito ao não recolhimento do ICMS nas operações de transferência interna ou interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de sua titularidade,
inclusive, em relação ao ICMS-Difal
(exigido na transferência interestadual de seu ativo imobilizado), tendo em vista não corresponderem a operações de circulação jurídica, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, e na jurisprudência pacífica dos Tribunais Pátrios,
com destaque para a Súmula STJ nº 166 e ADC 49 do STF.

A sentença concedeu a segurança almejada, no entanto, em sede de remessa necessária foi desconstituída em razão da modulação realizada na ADC 49 do STF.

Inconformado, insurgiu-se o Recorrente, por meio de agravo interno, todavia, a decisão foi mantida por este Sodalício.

Novamente, apresenta irresignação, apresentando os presentes embargos.

Não assiste razão ao Recorrente, objetivando apenas a rediscussão da lide.

Isso porque, inobstante a Embargante alegar que a existência de erro de premissa, pois ao aplicar a modulação em questão para o caso da Embargante, a matéria discutida nos autos da ADC nº 49/RN não é igual ao tema aqui discutido, observa-se do seu pedido na inicial que sua fundamentação ocorreu com fulcro na ADC nº 49 do STF.

Tanto é que, a sentença foi proferida com fulcro na Súmula 166 do STJ e no RE n. 1.255.885,
no sentido da não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.

Ademais, se trata ou não de ICMS comum ou ICMS/DIFAL, as operações são realizadas entre empresas do mesmo proprietário, o que afasta suas alegações.

Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024